Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLON ALEXSANDRO DE MENEZES TEMOTEO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO e BRENO MARCOS DE SOUZA ARAÚJO. Na origem, MARLON alegou que, no ano de 2018, deixou o veículo VW/UP de sua propriedade para venda em agência de automóveis de propriedade de seu amigo “Carlinhos”. Pouco tempo depois, teve conhecimento de que ROBERTO, sócio de Carlinhos, estaria utilizando-o, razão porque teria feito um acordo verbal em que consentiu seu uso mediante pagamento das parcelas do financiamento. Diante de descumprimento do acordo por parte de ROBERTO, renegociou a dívida junto à instituição financeira e renovou o trato. Porém, ROBERTO novamente deixou de pagar as parcelas, mudou de endereço e a loja foi fechada. Não obstante, também recebeu uma multa de trânsito por infração supostamente cometida por BRENO, filho de ROBERTO Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão do automóvel. O pedido foi indeferido pelo fundamento de que os fatos não estariam suficientemente comprovados e não prescindiriam de dilação probatória. Nas razões recursais, alegou que o pedido de tutela provisória se refere à restituição de bem de sua propriedade e que se encontra na posse de terceiro sem seu consentimento, sendo direito do proprietário reavê-lo de quem injustamente o possua ou detenha. Requereu a “antecipação de Tutela inaudita altera parts, a fim de reformar a Decisão a quo (ID 123763662) a fim de determinar a busca e apreensão do veículo modelo UP, placa PGB 8429, por ser evidente direito do Agravante” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 35632110. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. MARLON ALEXSANDRO DE MENEZES TEMOTEO ajuíza ação contra ROBERTO CARLOS DE ARAUJO, BRENO MARCOS DE SOUZA ARAUJO. O autor alega ter deixado o veículo modelo UP, placa PGB 8429 para venda com seu amigo Carlinhos, sendo que o réu Roberto, sócio de Carlinhos, decidiu usar o bem até que o veículo fosse vendido. A título de retribuição pelo uso do bem, Carlinhos pagaria as parcelas do contrato de financiamento. Sustenta o autor que o primeiro réu não pagou as parcelas do contrato de financiamento, não obstante o autor tenha inclusive refinanciado o bem para viabilizar o pagamento das parcelas pelo primeiro réu. Informa que todo o contrato foi verbal. Pede, em antecipação de tutela, a busca e apreensão do seu veículo. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Os documentos juntados aos autos não permitem a conclusão sobre o tipo de contrato celebrado entre o autor e o primeiro réu: se empréstimo remunerado ou de compra e venda. Observo que o contrato de compra e venda de bem móvel se perfectibiliza com a entrega do bem, de forma que, o fato de o primeiro réu estar com o veículo é sinal de que ao primeiro réu foi transferida a titularidade do bem. Confirma essa presunção o fato de o autor ter refinanciado o veículo para que o réu pudesse pagar as suas parcelas. Esse tipo de conduta ocorre, em geral, nos contratos de compra e venda. Por fim, não é comum a existência de contratos de empréstimo do tipo alegado pelo autor, de sorte que será necessária a instrução para haver certeza sobre o alegado. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” Conforme se extrai da decisão supra, o juízo indeferiu o pedido por entender que os fatos alegados não estariam suficientemente demonstrados, precisamente acerca da natureza do contrato entre o autor e ré, e que seria necessária a dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido, ou seja, limitou-se a reafirmar sua condição de proprietário do veículo e que teria o direito de reavê-lo de quem injustamente o possua ou detenha. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator